Tribunal: TJDFT
Processo: 0708480-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708480-82.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LILIANE DE OLIVEIRA NASCIMENTO APELADO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Liliane de Oliveira Nascimento em face da sentença (ID 37313017) que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor de OI S.A., negou a concessão da gratuidade de justiça, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, II e III, do CPC/15. O pedido de gratuidade de justiça formulado pela Autora/Apelante foi indeferido por esta relatoria, oportunidade em que se determinou o recolhimento do preparo no prazo 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento da Apelação, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/15 (ID 39373012). Contudo, o prazo legal decorreu sem que a Autora/Apelante cumprisse a determinação (ID 40208510). Assim, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator